Tribunal: STF
Processo: RE 1502369
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual concluiu que a Gratificação de Dedicação Plena Integral: 



    possui caráter pro labore faciendo, ou seja, trata-se de uma verba condicionada à prestação de serviço em condições excepcionais, de cunho indiscutivelmente transitório e eventual, de modo que não se incorpora aos vencimentos e, por consequência, sobre ela não deve ocorrer desconto previdenciário (documento 9, p. 2).



 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, violação dos arts. 7°, XVII; 39, § 3°; 40, § 12; 97; 149, § 1°; 194; 195 e 201 da mesma Carta e das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, sob o argumento de que, conforme a Lei Complementar estadual n. 1.164/2012, a Gratificação de Dedicação Plena Integral incorpora-se aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, de modo que sobre ela deve incidir contribuição previdenciária.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido, com amparo na legislação local pertinente, assentou que não incide contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Dedicação Plena Integral, tendo em vista a natureza transitória da referida gratificação. 



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, aponto os seguintes julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RATEIO DO FUNDEB. NATUREZA DA VERBA, HABITUALIDADE E INCORPORAÇÃO OU NÃO AOS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.832 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.256.745 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2020 — grifei).



    Nessa linha, observo ainda que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de matéria semelhante nos seguintes termos:



    Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (RE 814.204 RG/AM — Tema 773, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/11/2014 — grifei).



    Com essa compreensão, sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.494.816/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/5/2024; ARE 1.487.035/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 12/4/2024; RE 1.435.271/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 16/5/2023; ARE 1.366.498/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 25/2/2022; e ARE 1.281.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/9/2020.



    Por fim, quanto ao pedido de alteração da fixação de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, observo que os recorrentes não demonstraram a repercussão geral das questões constitucionais envolvidas nesse debate, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa segue transcrita:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei).  



    Além disso, não foram indicados os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido no arbitramento da correção monetária e dos juros de mora, o que evidencia a deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nessa trilha, menciono as seguintes decisões:  



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.056 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/5/2024 — grifei).  



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 — grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator